Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-14.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003100-14.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado(s): BRUNA CARDOSO MOTA APELADO: RENILDA GOMES SAMPAIO Advogado(s):INDIERICA COSTA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ. VÍCIO NA MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA. AVARIAS COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE REPARO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INSUCESSO ADMINISTRATIVO NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO SIMPLES DO VALOR PAGO NO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de responsabilizar a Apelante pelo suposto vício no produto alegado pela Apelada. 2. É objetiva responsabilidade da Ré, na forma do art. 14 c/c art. 18 do CDC, sendo necessária para sua configuração a prova da ocorrência do dano e da prática de ato ilícito, cuja demonstração ou ausência dela compete ao próprio prestador dos serviços, por força da inversão do ônus da prova. 3. Foi comprovada a ocorrência de avarias na mercadoria adquirida e que os danos decorreram da montagem inadequada do guarda-roupa por preposto da Ré. 4. A Recorrente não comprovou a realização do conserto, limitando-se a apresentar print de conversas que apenas evidenciam uma tentativa de resolução administrativa, mas não foram anexados documentos comprobatórios como fotos, laudo técnico ou ordem de serviço. 5. Diante disso, infere-se que houve falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. 6. A falha na prestação do serviço caracteriza ato ilícito que enseja a devolução do valor pago pelo produto danificado, nos termos do art. 14 do CDC. 7. Quanto aos danos morais, a privação do uso do bem adquirido, considerado essencial para a vida cotidiana, aliada à perda de tempo útil do consumidor na tentativa de resolver administrativamente problema que não deu causa, configura transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 8. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, observando-se a extensão do dano (art. 944 do CC/02) e as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003100-14.2022.8.05.0138, em que figuram como apelante DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e como apelada RENILDA GOMES SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.